Tribunal: TJDFT
Processo: 0716969-62.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PASEP. SUSPENSÃO. MATÉRIA AFETADA. REPETITIVO. TEMA 1300. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto em face de decisão que determinou a suspensão do feito até julgado do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir se é possível afastar a determinação de suspensão do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos a questão sobre qual das partes é competente para provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamento ao correntista.
4. No caso dos autos, a matéria tratada no Apelo se adequa ao Tema 1300, devendo ser cumprida a ordem de suspensão dos processos na origem, e do recurso, conforme determinado pelo STJ.
5. Apesar das alegações do banco de ausência de discussão sobre o ônus da prova, da leitura do recurso, verifica-se que a questão perpassa o ônus da prova.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, IV.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.300/STJ. Acórdão no 1600976 da Relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível.